Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-73.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. PRELIMINARES DE OFÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO. NULIDADE SENTENÇA. NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO GRATUIDADE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MÉRITO. PARTILHA. BENS MÓVEIS. UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. COMPROVAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO. AUSENTES. FIXAÇÃO ALUGUEL. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA IMÓVEL. DEVIDA. TERMO INICIAL. CONTESTAÇÃO. PARTILHA EMPRÉSTIMOS. BENEFÍCIO INDIVIDUAL. NÃO DEMONSTRADO. PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO FAMÍLIA. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Divórcio c/c Partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de (i) partilhar os bens móveis e utensílios domésticos, (ii) fixar alugueres por uso exclusivo do imóvel comum, e, (iii) afastar a partilha de empréstimos feitos na constância do casamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade a uma das partes não gera, por si só, a concessão do benefício para a outra, e o recolhimento do preparo demonstra a ocorrência de preclusão lógica quanto ao requerimento de gratuidade de justiça na medida em que o pagamento das custas é ato incompatível com o requerimento de gratuidade. Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à apelante não conhecido de ofício.
4. A parte apelante não agravou da decisão que analisou a questão relativa ao ônus da prova, nem requereu a complementação da prova produzida, estando a questão preclusa e sendo incabível a análise em sede de apelação. Preliminar de nulidade da sentença por necessidade de complementação da prova não conhecida de ofício. Recurso conhecido em parte.
5. A revogação da gratuidade deferida depende da demonstração da alteração da situação financeira do beneficiário, o que não ocorreu no caso dos autos. Preliminar de revogação da gratuidade de justiça rejeitada.
6. Para a partilha dos bens móveis e utensílios supostamente existentes na casa do casal, é necessário que a parte comprove a existência dos bens e os individualize. Não tendo a parte comprovado e individualizado os bens, correta a sentença ao indeferir o pedido de partilha.
7. A fixação dos alugueres pelo uso exclusivo do imóvel comum pode ser feita independente da partilha. Precedentes.
7.1. Cabível, portanto, a fixação de alugueres no caso, pois o apelado está usando exclusivamente o imóvel do ex-casal.
7.2. “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges conta-se, via de regra, a partir da citação, por ser o momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.084.187/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024)
8. As dívidas contraídas durante a constância do casamento presumem-se em benefício da família, de forma que, em regra, voltam-se ao interesse do casal e da família, favorecendo não apenas o devedor, mas toda a entidade familiar. Assim, impõe-se a quem alega provar a existência do débito partilhável contraído durante a relação conjugal e ao outro o ônus de demonstrar que os recursos alçados serviram tão somente aos interesses de quem os convencionou.
8.1. Não comprovado que os valores dos empréstimos tiveram uso exclusivo do apelado, incabível afastar a partilha determinada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Suscitada de ofício preliminares de não conhecimento de parte do recurso. Apelação conhecida em parte. Na extensão, preliminar de revogação de gratuidade de justiça rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 233 e 507. CC, arts. 1.658 a 1.666.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp no 2.048.364/SP de relatoria da Ministra Nancy Andrighi na Terceira Turma do STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.084.187/DF de relatoria do Ministro Raul Araújo na Quarta Turma do STJ, Acórdão 1955758 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1963772 de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa na 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1959291 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1888430 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 1957646 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção na 6a Turma Cível do TJDFT.